Tribunal: TJDFT
Processo: 0704541-48.2019.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. APELAÇÃO CÍVEL. INADEQUAÇÃO VIA ELEITA. PRELIMINAR REJEITADA. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SINDICÂNCIA DE VIDA PREGRESSA. ELIMINAÇÃO CANDIDATO. OMISSÃO INFORMAÇÕES. AFASTADA. OCORRÊNCIA POLICIAL. TERMOS CIRCUNSTANCIADOS. EXTINÇÃO. ARQUIVAMENTO. CURSO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL. DIREITO À REALIZAÇÃO. CONTINUIDADE NO CERTAME. RECONHECIMENTO. SENTENÇA REFORMADA.

1 Rejeita-se preliminar de inadequação da via eleita por não comportar o mandado de segurança dilação probatória se os documentos constantes nos autos são suficientes para aferir eventual existência de direito líquido e certo.
2 É certo que em concurso público o exame dos atos da banca examinadora e das normas do edital pelo Poder Judiciário restringe-se ao aspecto da legalidade do procedimento. Nesse sentido: RMS 43.139/DF, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/09/2013, DJe 24/09/2013.
3 Derivam do princípio da legalidade, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, os quais, em que pese a concessão de certa liberdade à Administração Pública para eleger determinado comportamento diante do caso concreto, lhe veda agir de forma desarrazoada, por consistir num transbordamento da finalidade insculpida na lei, o que autoriza ao Judiciário sua fulminação, sem significar que se esteja invadindo o mérito do ato administrativo.
4 Padece de razoabilidade a eliminação de candidato de concurso público na fase de sindicância da vida pregressa por omissão de dados relativos à Ocorrência Policial e ausência de idoneidade moral para o exercício do cargo público se inexistente ocultação da informação em Formulário para Ingresso na Corporação da ocorrência de fato e seu registro policial, bem como se os envolvimentos em supostas práticas de infrações penais resultaram na extinção e arquivamento dos Termos Circunstanciados por desinteresse das partes, sob pena de violação ao direito de participação em concurso público de provas e títulos, ao princípio constitucional de acessibilidade aos cargos públicos e eternizar supostos ilícitos penais de forma a impedir o seu ingresso no serviço público.
5 “A mera instauração de inquérito policial, de termo circunstanciado de ocorrência ou de ação penal contra o cidadão não pode implicar, em fase de investigação social de concurso público, a sua eliminação da disputa, sendo necessário para a configuração de antecedentes o trânsito em julgado de eventual condenação criminal” (STJ, RMS 48.726/SC, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Rel. p/ Acórdão Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe 06/11/2019).
6 Apelação Cível provida. Segurança concedida.